Tribunal: STJ
Processo: 5297077-74.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787813 - GO (2024/0416350-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RESIDENCIAL BRISA
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - GO048070
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 281/STF.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. O recurso especial é inadmissível quando couber, perante o Tribunal de
origem, recurso contra a decisão impugnada. Aplicação analógica da Súmula
281 do STF.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48105682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/06/2025 15:55:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: a20bddcd-9b9c-4ede-81f2-ba31af441df1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787813 - GO (2024/0416350-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RESIDENCIAL BRISA
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - GO048070
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 281/STF.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. O recurso especial é inadmissível quando couber, perante o Tribunal de
origem, recurso contra a decisão impugnada. Aplicação analógica da Súmula
281 do STF.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por INCORPORAÇÃO TROPICALE
LTDA. à decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso
especial por ela interposto.
: de execução de título extrajudicial ajuizada por RESIDENCIAL
Ação
BRISA.
: indeferiu o pedido de expedição de ofício ao juízo
Decisão interlocutória
competente para a recuperação judicial.
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.
HABILITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, as despesas condominiais são consideradas
Documento eletrônico VDA47334576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:07
Código de Controle do Documento: 82368979-8507-470c-99e0-fd726ed938a3

créditos extraconcursais, pois possuem natureza propter rem e se sujeitam à
manutenção do próprio condomínio. 2. Os atos constritivos pleiteados deverão ser
apreciados pelo Juízo da Execução, cabendo ao Juízo da Recuperação Judicial,
quanto estes atos, exercer apenas o controle, determinando a suspensão, ou não,
de eventual constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção
da atividade empresarial. 3. É desnecessária a expedição de ofício ao Juízo da
Recuperação Judicial para fins de habilitação de crédito extraconcursal ante a sua
inutilidade e notadamente quando o Juízo Universal possui conhecimento acerca do
aludido crédito. 4. É incabível a fixação de honorários advocatícios em recurso
oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação da verba honorária. AGRAVO
DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ, fls. 146/158).

: opostos pela recorrente, não foram
Embargos de declaração
conhecidos, monocraticamente, em razão de sua intempestividade (e-STJ, fls. 179
/184).
: alega violação dos artigos 7-A, 7-B e 47 da Lei n.o
Recurso especial
11.101/05. Sustenta que o crédito relativo a cotas condominiais sujeita-se aos
efeitos da recuperação judicial. Assinala que os atos de constrição que recaiam
sobre os bens da empresa somente podem ser determinados pelo juízo da
recuperação judicial, o único que detém competência para qualquer deliberação
acerca do patrimônio da empresa (e-STJ, fls. 187/199).
: argumenta com os princípios da instrumentalidade das
Agravo interno
formas, da fungibilidade e da economia e celeridade processuais, de modo a
flexibilizar a aplicação da Súmula 281/STF e, com isso, permitir o conhecimento do
recurso especial (e-STJ, fls. 256/272).
É o relatório.

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

A decisão recorrida, proferida pela Presidência do STJ, não conheceu do
agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula 281/STF, nos
seguintes termos (e-STJ, fl. 249):

Por meio da análise do recurso de INCORPORACAO TROPICALE LTDA,
verifica-se que o Recurso Especial foi interposto contra decisão monocrática
proferida pelo Tribunal a quo.
Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é
necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários na justiça de origem
antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF).
É, pois, pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do
Recurso Especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo órgão
colegiado da instancia ordinária. Nesse sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1571531
/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 20.5.2020.
Documento eletrônico VDA47334576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:07
Código de Controle do Documento: 82368979-8507-470c-99e0-fd726ed938a3

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da Súmula 281/STF
De fato, verifica-se que o recurso especial foi interposto em face
de decisão monocrática do relator que não conheceu dos embargos de declaração
opostos pela ora agravante, em face de sua intempestividade.
Nesse cenário, verifica-se que o recurso especial impugna
decisão monocrática, contra a qual caberia agravo regimental perante o
Colegiado local, em obediência à previsão do artigo 1.021, § 2o, do CPC.
Em consequência, não restou exaurida a instância ordinária. Com efeito,
a teor do disposto no artigo 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior
Tribunal de Justiça "[...] julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única
ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios [...]".
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior: AgInt
nos EAREsp n. 1.732.139/MA, Corte Especial, DJe de 1o/2/2022; AgInt no AREsp n.
2.149.403/CE, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.188.284/PE,
28/6/2023
Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.105.073/SE, Quarta Turma,
15/2/2023
DJe de
; e AgInt no AREsp n. 2.225.405/MT, Quarta Turma, DJe de
11/4/2023
.
11/4/2023
Em adição a isso, sequer houve o necessário prequestionamento da
matéria, uma vez que os embargos de declaração não foram conhecidos.
Desse modo, deve ser mantida a aplicação, por analogia, da Súmula 281
/STF, inexistindo justificativa para a flexibilização pretendida pela parte agravante.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47334576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:56:07
Código de Controle do Documento: 82368979-8507-470c-99e0-fd726ed938a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.787.813 / GO
Número Registro: 2024/0416350-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
529707774 52970777420248090000 52996405820198090051
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RESIDENCIAL BRISA
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - GO048070
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RESIDENCIAL BRISA
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - GO048070
Documento eletrônico VDA48074264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:25
Código de Controle do Documento: 46fa74db-c2b4-4b09-a1b0-749e7d42efaa

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:25
Código de Controle do Documento: 46fa74db-c2b4-4b09-a1b0-749e7d42efaa